Tribunal: TJSP
Processo: 0004241-53.2005.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
VOTO No 36783

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. Contrato de distribuição de bebidas da marca Cintra, sem exclusividade e por prazo indeterminado. Rompimento do contrato sem aviso prévio de 90 dias (art. 720 do Código Civil). Aparente irregularidade que não causou prejuízos materiais ou morais à Apelante. Prova documental e pericial contábil que demonstram que a Autora comercializava vários outros

Ementa:
VOTO No 36783

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. Contrato de distribuição de bebidas da marca Cintra, sem exclusividade e por prazo indeterminado. Rompimento do contrato sem aviso prévio de 90 dias (art. 720 do Código Civil). Aparente irregularidade que não causou prejuízos materiais ou morais à Apelante. Prova documental e pericial contábil que demonstram que a Autora comercializava vários outros produtos em seu portfólio e que já acumulava prejuízos antes da resilição unilateral do contrato. Com o rompimento do contrato, inclusive, a Apelante auferiu lucro no ano de 2003. Lucros cessantes e danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida na íntegra.

Recurso não provido.